Tribunal: STF
Processo: Rcl 41737
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. A Secretaria desta Suprema Corte certifica que o Aviso de Recebimento referente à intimação da parte beneficiária da decisão reclamada foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com a anotação de “não procurado”.
    2. Diante do retorno do AR sem cumprimento, com a informação de “não procurado”(eDOC 43), cite-se o beneficiário Jeovaci Garcia Moraes por oficial de justiça, via carta de ordem, nos termos do art. 249 do CPC/2015.
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Após, voltem conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora